Tribunal: TJDFT
Processo: 0741250-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741250-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE SILVA MOURA, MILTON CEZAR MOURA AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, ROMULO FERREIRA ALVARES, HOTELARIA BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rejane Silva Moura e Milton Cezar Moura contra decisão interlocutória proferida na ação de resolução contratual n. 0742032-38.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar de antecipação dos efeitos da tutela (id 141661438 dos autos originários). Rejane Silva Moura e Milton Cezar Moura relatam ter celebrado contrato de promessa de compra e venda com Jose Celso Gontijo Engenharia S.A. e Jcgontijo 201 Empreendimentos Imobiliários S.A. referente ao apartamento 411, localizado no SHS Quadra 4, Lote 1, empreendimento Alvorada Hotel, cuja entrega era prevista para 31.12.2015. Ocorre que o imóvel não foi entregue na data ajustada e Jose Celso Gontijo Engenharia S.A. e Jcgontijo 201 Empreendimentos Imobiliários S.A. intermediaram uma permuta entre o imóvel de Rejane Silva Moura e Milton Cezar Moura, localizado no Alvorada Hotel, com o de Romulo Ferreira Alvares, com endereço no Hotel das Nações e que já estava disponível para entrega. Descrevem que a permuta foi celebrada, porém Romulo Ferreira Alvares não teria transferido o imóvel localizado no Hotel das Nações e o apartamento não teria sido entregue na data ajustada. Esses descumprimentos motivaram Rejane Silva Moura e Milton Cezar Moura a ingressar com ação de resolução contratual n. 0709992-71.2020.8.07.0001. Rejane Silva Moura, Milton Cezar Moura, Celso Gontijo Engenharia S.A., Jcgontijo 201 Empreendimentos Imobiliários S.A. e Romulo Ferreira Alvares firmaram acordo judicial nos referidos autos, com a efetiva transferência dos direitos possessórios dos imóveis, além da previsão de entrega até 31.12.2021, porém esse prazo também não teria sido cumprido. Rejane Silva Moura e Milton Cezar Moura afirmam que requereram a conversão do cumprimento de sentença em resolução em perdas e danos, porém o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento, diante da inadequação da via eleita. Mencionam ter recebido comunicado que o início das operações hoteleiras do imóvel se daria em agosto de 2022, com a contratação da empresa Hotelaria Brasil Ltda. para implantar e administrar o Hotel das Nações, sob a bandeira Tryp by Wyndham Brasília Hotel das Nações. Dizem que a Hotelaria Brasil Ltda. enviou a cobrança de R$ 66.493,60 (sessenta e seis mil e quatrocentos e noventa e três reais e sessenta centavos) em dez (10) parcelas com a finalidade de adquirir mobiliário para a decoração e itens operacionais (pool de hotelaria). Ressaltam que os sucessivos atrasos motivaram o ajuizamento da ação de resolução contratual n. 0742032-38.2022.8.07.0001, com a finalidade de resolver os contratos de permuta e compra e venda relativos à unidade do Hotel das Nações. Requereram tutela de urgência nessa demanda para que fossem suspensas as cobranças das parcelas referentes ao pool de hotelaria. O requerimento foi indeferido sob o fundamento de que eventual rescisão dos contratos demandaria ampla dilação probatória, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento. Argumentam que a decisão se equivocou ao entender que a pretensão no requerimento de tutela provisória de urgência seria a rescisão dos contratos, pois o que se pretende é a suspensão das cobranças referentes à implementação do pool de hotelaria, obrigação acessória ao contrato principal. Mencionam a existência de probabilidade do direito, diante dos sucessivos atrasos nas obrigações contratuais, posto que ainda não foi entregue o imóvel. Afirmam que a jurisprudência admite a resolução da compra e venda em virtude de atraso na entrega, cumulado com a resolução do contrato acessório de pool de hotelaria. Alegam a existência de perigo de dano de difícil ou impossível reparação, diante de gastos excessivos com as cobranças do pool de hotelaria. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender as cobranças referentes às parcelas de implementação do pool de hotelaria até o julgamento de mérito da demanda. Pedem, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos da liminar vindicada. O preparo recursal foi recolhido (id 41937590 e 41937591). Rejane Silva Moura e Milton Cezar Moura foram intimados a se manifestar quanto ao não conhecimento do recurso, diante da supressão de instância (id 42061175). Petição de Rejane Silva Moura e Milton Cezar Moura em que defendem o conhecimento do recurso (id 42289023). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL Verifico que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, examinadas as respeitosas razões de Rejane Silva Moura e Milton Cezar Moura. O ato impugnado no presente recurso possui o seguinte teor (id 141661438 dos autos originários): Cuida-se de ação sob o rito do procedimento comum, com pedido de tutela de urgência ajuizado por REJANE SILVA MOURA e MILTON CEZAR MOURA em desfavor de JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A., JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., RÔMULO FERREIRA ALVARES e HOTELARIA BRASIL LTDA. Os autores requerem a resolução dos contratos de permuta e compra e venda firmados entre as partes em virtude do inadimplemento das rés alusivo ao prazo de entrega da unidade 1202 do Hotel das Nações. Aduzem que até a presente data o empreendimento ainda não foi entregue. Pedem, em tutela de urgência, a suspensão dos pagamentos cobrados pela quarta ré, Hotelaria Brasil, em relação às parcelas de implementação do pool de hotelaria, obrigação que é acessória ao contrato principal. É o relato. Decido. (...) Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são amparados em prova idônea, eis que os documentos juntados comprovam que os demandantes firmaram negócio jurídico de contrato de compra e venda de unidade imobiliária com o terceiro requerido, pessoa física (ID n°141613175), averbado na matrícula do imóvel em 2018, não havendo em que se falar em urgência na pretensão dos requerentes, razão pela qual eventual rescisão dos contratos demanda ampla dilação probatória, sendo portanto necessária a efetivação do contraditório e da ampla defesa. Indefiro, portanto, o pedido de tutela de urgência. Verifica-se que Rejane Silva Moura e Milton Cezar Moura requereram perante o Juízo de Primeiro Grau a suspensão das cobranças de contrato acessório, referente ao pool de hotelaria. Ocorre que a decisão agravada indeferiu o requerimento de tutela de urgência sob o fundamento de que eventual rescisão dos contratos demanda ampla dilação probatória. A pretensão de suspensão das cobranças do contrato acessório, referente ao pool de hotelaria, foi relatada na decisão agravada, porém não analisada, tampouco foram opostos embargos de declaração. Caberia à agravante opor embargos de declaração diante da omissão do Juízo de Primeiro Grau quanto à matéria apresentada anteriormente à prolação da decisão agravada. A ausência de oposição de embargos de declaração impede a respectiva apreciação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. 1. A ausência de manifestação do Juízo de Primeiro Grau acerca de matéria apresentada pela parte e a não oposição de embargos de declaração impedem a respectiva apreciação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 2. A fase de cumprimento de sentença deve observar fielmente os ditames estabelecidos no título que lhe deu origem, pois, nos termos do art. 503 do Código de Processo Civil, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. 3. Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1430297, 07096725320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se revela adequado eventual exame da matéria em segundo grau de forma inédita, pois implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator